Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707056-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MAYKSSON MILLER CANTANHEDE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E ROUBO COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral, pericial e documental, deu conta de que os apelantes: a) destruíram e deterioram bens pertencentes à determinada distribuidora de bebidas, expondo a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no estabelecimento, mediante explosão/arremesso de substância explosiva, tudo mediante violência à pessoa, consubstanciada na agressão aos consumidores que se faziam presentes no local e utilização de armas brancas; b) juntamente como outros comparsas não identificados, todos agindo com consciência e vontade, unidade de desígnios, liame subjetivo e comunhão de esforços, expuseram a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no local e, ainda, o patrimônio de outrem, mediante explosão/arremesso de substância explosiva diversa de dinamite ou explosivo análogo; e que somente um dos apelantes: c) agindo com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante emprego de violência, consubstanciada em golpes com emprego de arma branca (barra de ferro), coisa alheia móvel de determinada vítima frequentadora da distribuidora de bebidas. 2. Com relação ao crime de dano qualificado, inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, eis que as provas dos autos deixaram claro que o crime foi praticado com o uso de violência, ademais, se o ressarcimento dos prejuízos não ocorreu por ato voluntário dos réus, conforme exigência legal, mas sim, por intermédio do advogado da torcida. 3. No que tange ao crime de roubo, a justificativa apresentada por determinado réu no sentido de que teria confundido ao pegar um celular na mesa, em razão de ser semelhante com o seu, não encontra respaldo no caderno probatório, revelando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo. 4. Se comprovado que houve emprego de violência/grave ameaça a pessoa para a subtração de aparelho celular, impossível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para o delito de furto. 5. Sabe-se que os motivos do crime são as razões de ordem subjetiva que levaram o agente à prática criminosa, sendo que, no caso, o fato de o crime ter sido cometido em razão da rivalidade entre torcidas de futebol, realmente, é circunstância que justifica a exasperação da pena-base, encontrando respaldo nos autos. 5.1. As circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi empregado pelo agente na consecução do crime, que influencia na sua gravidade. Assim, considerando que os réus foram coautores da detonação de explosivos em local fechado, onde estavam diversas pessoas, as quais ficaram limitadas de escapar, isso, por si só, é suficientemente grave a ensejar a exasperação da pena-base. 5.2 Mantidas as circunstâncias judiciais, não se acolhe o pleito defensivo para a fixação da pena-base no mínimo legal. 6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, mesmo, suspensão condicional da pena, até por conta do montante de pena imposto. 7. Recurso do Ministério Público. Não há como ser acolhida a tese para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, dos crimes pelos quais os réus foram condenados ao fundamento de que os crimes foram cometidos com violência extrema, posto que isso já é ínsito ao tipo de dano qualificado pela violência/grave ameaça à pessoa, foi meio para a prática da explosão e já é ínsito ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 8. Reconheceu-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “c”, do CP, na segunda fase da dosimetria, uma vez que as provas dos autos dão conta de que os crimes em análise foram cometidos mediante surpresa, em situação em que as vítimas não poderiam prever repentino ataque proveniente dos réus e outros indivíduos. 8.1 Pena final dos apelantes redimensionada. 9. Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena corporal, deve o juiz considerar a quantidade de pena; a reincidência; a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Existentes circunstâncias judiciais negativas em face dos réus, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. 9.1 Regime inicial de cumprimento de pena alterado. 10. Recursos conhecidos. Recurso das Defesas desprovidos. Recurso da Acusação parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de furto simples, por ausência de nexo causal entre a violência e a subtração do bem. Sustenta que, inexistindo nexo de causalidade direto entre a violência e a finalidade de subtração do bem, o roubo deve ser desclassificado para furto simples, uma vez que a violência praticada contra a pessoa não estaria ligada à intenção de roubar, mas sim, ao dano e à explosão; b) artigo 16 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento do arrependimento posterior ao crime de dano qualificado, com a consequente redução da pena ou extinção da punibilidade. Afirma que a violência ou grave ameaça que impede o arrependimento posterior é aquela empregada como meio de execução do crime patrimonial. Afirma que, no caso do dano, a violência foi um desdobramento do contexto da rixa entre torcidas, não sendo o foco da agressão o patrimônio. Defende que a reparação, ainda que por intermédio de terceiro agindo no interesse do insurgente, cumpre a finalidade da norma, que é a reparação do dano patrimonial antes do recebimento da denúncia; c) artigos 59 e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, pedindo o afastamento do aumento da pena-base com base nas circunstâncias do crime por bis in idem e a exclusão da incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido em um contexto de confronto entre torcidas organizadas. Requer, por fim, que a pena final seja redimensionada com as exclusões e readequações e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando ou a análise dos requisitos para a concessão dos benefícios dos artigos 44 ou 77 do Código Penal. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal, asseverando que o tribunal utilizou o mesmo fato em dois momentos distintos da dosimetria, violando a regra do bis in idem. Expõe que a aplicação de uma pena excessiva e desproporcional, decorrente da dupla valoração de um mesmo fato e da aplicação de agravantes sem estrito preenchimento dos requisitos legais, impede que a sanção imposta ao insurgente reflita a sua justa medida de culpabilidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, porquanto “A desclassificação do crime de roubo para furto demanda reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 16 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é inaplicável a crimes cometidos com violência à pessoa (...), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Além disso, “4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial. Precedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF já assinalou que o ato de arrependimento posterior exige pessoalidade e voluntariedade na reparação para fins de legitimação da redução de pena, na medida em que a restituição deve ser imputada ao agente (RvC 5475/AM, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 6.11.2019). Nesse sentido, na situação dos autos, também não se observou a pessoalidade do acusado no ato de devolução do aparelho celular, que foi realizado por terceira pessoa” (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto à indicada afronta aos artigos 59 e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Outrossim, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015